Tribunal: TJSP
Processo: 2224880-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Autor que cobertura de tratamento home care. Beneficiário acometido com doença grave, em tratamento domiciliar. Concessão do atendimento domiciliar que, em cognição sumária, se mostra prudente. Aplicação da

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que deferiu a tutela de urgência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência da parte ré. Constatação dos requisitos legais do artigo 300 do CPC. Autor que cobertura de tratamento home care. Beneficiário acometido com doença grave, em tratamento domiciliar. Concessão do atendimento domiciliar que, em cognição sumária, se mostra prudente. Aplicação da Súmula 90 deste E. Tribunal de Justiça. Recomendável, no atual momento processual, a manutenção da tutela concedida. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.